Tribunal: TJSP
Processo: 1012960-73.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobertura de edifício residencial. Alegação de que o condomínio agiu ilicitamente ao impedir o acesso exclusivo. Ausência de prova de efetiva utilização de modo privativo. Inexistência de ato ilícito. Ausentes omissões ou contradições no acórdão. Via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobertura de edifício residencial. Alegação de que o condomínio agiu ilicitamente ao impedir o acesso exclusivo. Ausência de prova de efetiva utilização de modo privativo. Inexistência de ato ilícito. Ausentes omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são
embargantes MARCOS ANTONIO DAVID e TEREZA SONIA DOS SANTOS
DAVID, é embargado EDIFÍCIO RESIDECIAL CARLOS AURELIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
2
Voto no 27915.
Embargos de declaração no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000.
Comarca: Praia Grande.
Embargantes: Marcos Antonio David e outro.
Embargado: Edifício Residecial Carlos Aurelio.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. Ação
de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobertura de
edifício residencial. Alegação de que o condomínio agiu
ilicitamente ao impedir o acesso exclusivo. Ausência de
prova de efetiva utilização de modo privativo. Inexistência
de ato ilícito. Ausentes omissões ou contradições no
acórdão.
Via
inadequada
para
manifestação
de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando
não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretendem os embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 692/709, para fins de prequestionamento, alegando que
houve negativa de vigência aos artigos mencionados no recurso; que foi
acatada prova unilateral produzida pelo condomínio; que deveria ter sido
oportunizada a produção de nova prova pericial; que obtiveram informação
de suspeição do perito judicial; que a impugnação feita ao laudo, apontando
dúvidas e contradições, justificava a realização de nova perícia; que a prova
testemunhal comprovaria a inidoneidade do laudo judicial; que a anulação
da prova não prejudica o embargado; que a turma julgadora foi induzida a
erro, ao confundir o acesso privativo à laje com o acesso à casa de
máquinas; que não foi observada a obra irregular realizada pelo condomínio,
com fechamento do acesso à laje; que consta das matrículas dos imóveis
que cabe às unidades 701 e 702 o uso exclusivo da cobertura do edifício;
que embora a supressio não tenha sido objeto da sentença, ela foi
submetida ao contraditório; que a obra foi edificada e entregue há mais de
20 anos, sendo utilizada da mesma forma sem oposição; que a convenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
3
do condomínio foi subscrita por todos os condôminos; que o telhado é a
cobertura existente na casa de máquinas e nada mais; que o direito ao uso
exclusivo da cobertura descoberta não interfere no acesso do condomínio à
caixa d ́água e casa de bombas; que a unidade não é denominada triplex
porque não pode haver edificação da laje, mas isso não exclui o acesso
privativo; que o fato de o imposto não ser cobrado é irrelevante, pois não se
podem tolher os atributos da propriedade; que não são invasores e
adquiriram o imóvel com base na matrícula; que deve prevalecer o
documento público; que a própria construtora edificou no local uma escada
caracol, prevista no projeto substitutivo; que o julgamento não enfrentou
todos os argumentos e provas deduzidos, sendo omisso; que a obra de
fechamento do acesso foi irregular; e que a atitude do condomínio de proibir
o acesso à área é flagrantemente ilegal.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pelos
embargantes, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos
presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
apelo foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta
não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no
julgamento, seja quanto à preliminar suscitada, seja no julgamento do
mérito.
Com efeito, quanto à arguição de cerceamento de defesa,
constou do venerando acórdão que o que se observa é que eles se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
4
insurgem contra a conclusão pericial e buscam, com o presente recurso,
nova oportunidade de produzir prova em seu favor, o que não se admite,
ante a falta de elementos para infirmar a conclusão do especialista (fls. 696).
Além disso, a tese de suspeição do perito foi
expressamente rejeitada, concluindo-se que inexiste comprovação de
qualquer nulidade da referida prova e que a parte teve a oportunidade de se
manifestar a respeito, tendo sido prestados dois esclarecimentos pelo perito
após a apresentação do laudo, e o fato de a impugnação dos autores não
ter sido acolhida pelo Juízo da causa não configura o alegado cerceamento
de defesa (fls. 697).
E por ser eminentemente técnica a questão, foi rejeitada
a necessidade de realização de prova oral, assim como de perícia
complementar, pois esclarecidas todas as questões (fls. 697).
Quanto ao mérito, após análise de todas as provas

laudos produzidos pelo condomínio, pelo perito judicial, matrículas do
imóvel, convenção condominial e até projeto inicial do empreendimento,
conclui-se que ao impedir o acesso exclusivo dos autores à referida
laje/telhado possibilitando-o apenas pela casa de máquinas o
condomínio não realizou ato ilícito e arbitrário (fls. 703).
Foi observado que Os autores são cessionários do imóvel
desde 2009, e, pelo menos desde 2014, data da assembleia mencionada
em que estiveram presentes, eles têm ciência inequívoca de que se trata de
área considerada de uso comum (fls. 703).
Da mesma maneira, a tese da supressio restou rejeitada,
na medida em que pelas fotografias de fls. 111/114 e 119/122 é possível
observar que a referida área descoberta se encontra “vazia”, não possuindo
construção privativa ou quaisquer móveis dos apelantes, mas tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
5
casa de máquinas e a caixa d'água do condomínio (fls. 704).
A rejeição da pretensão deduzida pelos embargantes,
portanto, não configura vício que enseja o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Ressalte-se ainda, que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original). Como se vê, os argumentos retratam nítido
inconformismo com o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão ou qualquer vício
no venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram
devidamente analisadas e mesmo assim se concluiu pela manutenção da
respeitável sentença.

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
6
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
7
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código
de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012960-73.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27915
8
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator